Tribunal: TJBA
Processo: 8184812-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184812-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON ANUNCIACAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Serviço Essencial. Fornecimento de Água. Desabastecimento Prolongado. Dano Moral Configurado. Dano Material Improcedente. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidor em razão da falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela concessionária, decorrente de um desabastecimento prolongado de aproximadamente vinte dias. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, aplicando a confissão ficta ao autor por sua ausência à audiência de instrução, e reconhecendo a ausência de prova mínima do desabastecimento.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão ficta deve prevalecer sobre o conjunto probatório e a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se o desabastecimento prolongado de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

III. Razões de decidir
3. A confissão ficta, decorrente da ausência do autor à audiência, é mitigada pela inversão do ônus da prova, que incumbe à concessionária a demonstração da regularidade do serviço, o que não ocorreu. 4. A admissão da concessionária de envio de carros-pipa para complementar o fornecimento configura prova da anormalidade na prestação do serviço regular de água na localidade do consumidor. 5. O serviço de fornecimento de água é essencial e sua interrupção ou intermitência prolongada por vinte dias, sem prova de comunicação prévia e efetiva mitigação dos transtornos, configura falha na prestação do serviço. 6. A falha na prestação de serviço essencial de água, que acarreta transtornos e privação de necessidades básicas, gera dano moral presumido (
in re ipsa
). 7. O pedido de devolução em dobro dos valores gastos com carro-pipa deve ser mantido como improcedente, por se tratar de despesa suportada pelo condomínio, não comprovada como dano material pessoal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada ou intermitência no fornecimento de água, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. A confissão ficta do consumidor, em ação envolvendo relação consumerista e inversão do ônus da prova, deve ser mitigada diante da insuficiência das provas da concessionária para atestar a regularidade do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 11.445/2007, art. 40.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8184812-57.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
ROBSON ANUNCIACAO OLIVEIRA
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora